Tribunal: TJPA
Processo: 0801509-47.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801509-47.2021.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: VANDERLEI MORAIS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. IOF FINANCIADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TARIFA GENÉRICA AUTÔNOMA. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do banco réu para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento, afastando a restituição em dobro de tarifas e a revisão contratual anteriormente deferidas em sentença.

O autor sustentou a abusividade da tarifa de cadastro, a existência de tarifa sem especificação e a ilegalidade do financiamento do IOF, requerendo restituição em dobro. A decisão agravada reconheceu a validade da tarifa de cadastro, a ausência de comprovação de cobrança autônoma e a legitimidade do IOF financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a existência de relacionamento bancário anterior impede a cobrança da tarifa de cadastro em contrato de financiamento posterior; (ii) se houve comprovação de cobrança de tarifa genérica autônoma; (iii) se é legítimo o financiamento do IOF como encargo acessório; e (iv) se cabível a restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tarifa de cadastro é legítima nos contratos celebrados após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que cobrada no início do relacionamento decorrente da operação de crédito, conforme Tema repetitivo do STJ e Súmula 566.
5. A mera titularidade de conta corrente ou posse de talonário de cheques não comprova contratação anterior de operação de crédito apta a afastar a cobrança da tarifa de cadastro em financiamento posterior.
6. Não restou demonstrada a existência de cobrança autônoma de tarifa sem especificação, inexistindo prova de lançamento distinto da tarifa de cadastro regularmente prevista contratualmente.
7. É lícito o financiamento do IOF como encargo acessório ao mútuo principal, conforme tese firmada no REsp 1.251.331/RS, sendo competente a Justiça Estadual para apreciar controvérsia relativa à sua pactuação contratual.
8. Ausente cobrança indevida, não há fundamento para restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É válida a cobrança de tarifa de cadastro em contrato de financiamento celebrado após a Resolução CMN nº 3.518/2007, ainda que existente relacionamento bancário anterior, desde que não demonstrada prévia contratação de operação de crédito que já tenha ensejado a cobrança. 2. É legítima a pactuação do IOF mediante financiamento acessório ao mútuo principal. 3. A restituição em dobro exige demonstração de cobrança indevida e má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII, e art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 932, III, e 1.021, §1º; Resolução CMN nº 3.518/2007; Resolução CMN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2013 (Tema repetitivo); Súmula 566/STJ.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0801509-47.2021.8.14.0028

AGRAVANTE/ APELADO: VANDERLEI MORAIS DA COSTA

AGRAVADO/ APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VANDERLEI MORAIS DA COSTA
contra
decisão monocrática
, sob o Id.29815726, proferida por este Relator.

Na origem, o autor alegou a existência de cláusulas abusivas em contrato de financiamento firmado com o banco recorrido, notadamente quanto à cobrança de
tarifa de cadastro
,
tarifa sem especificação
e
valores de IOF
, que, segundo afirma, foram indevidamente exigidos, apesar de sua condição de correntista desde o ano de 2010. Requereu a
restituição em dobro
dos valores tidos por indevidos e a
revisão do saldo devedor contratual
, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a
restituição em dobro das tarifas
cobradas, no valor de R$ 830,00 cada, e a revisão do contrato para exclusão dos encargos considerados abusivos, como os juros incidentes sobre IOF, com fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Contra essa decisão, o Banco Bradesco interpôs apelação sustentando, em preliminar, a
ausência de interesse processual
, a
ilegitimidade passiva quanto à devolução do IOF
, a
incompetência da Justiça Estadual
para apreciar tributo federal e a
prescrição da pretensão revisional
. No mérito, defendeu a
legalidade da tarifa de cadastro
com base na Resolução CMN nº 3.518/2007, negou a existência de tarifa genérica autônoma, sustentou a
legitimidade da cobrança do IOF
prevista contratualmente e, por fim, a
inexistência de má-fé
que justificasse a restituição em dobro.

A decisão monocrática ora agravada
acolheu a apelação
, rejeitou todas as preliminares suscitadas; e, no mérito, reconheceu a
validade da tarifa de cadastro
, a
ausência de comprovação quanto à existência de tarifa sem especificação
, bem como a
legitimidade da cobrança do IOF como financiamento acessório
, afastando, ainda, a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Em consequência, julgou improcedentes os pedidos da ação, com
inversão do ônus de sucumbência
, fixando honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

Irresignado, o autor interpôs o presente
Agravo Interno
, sob o Id.30026254, no qual sustenta que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
e
error in facto
, ao desconsiderar provas constantes nos autos.

Alega que a cobrança da tarifa de cadastro não se deu no início da relação contratual, uma vez que é correntista do banco desde 2010, conforme comprovado por folha de cheque juntada aos autos (Id.20763428), o que afastaria a incidência do Tema 620 do STJ. Quanto à segunda tarifa, afirma que houve efetiva cobrança de
tarifa sem especificação
, reconhecida na sentença de primeiro grau com base em extrato contratual (Id.20763427), o que impõe o reconhecimento de sua abusividade à luz do Tema 958 do STJ.

Ao final, requer a
reconsideração da decisão agravada
, com o
restabelecimento da sentença de primeiro grau
, ou, subsidiariamente, o
provimento do recurso pelo órgão colegiado
.

Em contrarrazões, sob o Id.20763473, o Banco Bradesco S/A, requer, preliminarmente, o
não conhecimento do agravo interno
por ausência de demonstração de divergência jurisprudencial e por
violação ao princípio da dialeticidade recursal
, nos termos do art. 932, III, do CPC, argumentando que o agravante apenas repetiu argumentos anteriores sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. No mérito, defende a
manutenção da decisão monocrática
, sustentando que a cobrança da tarifa de cadastro foi legítima, que
não restou comprovada a existência de tarifa genérica autônoma
e que
não se evidenciou má-fé
a justificar a devolução em dobro, sendo inaplicável, portanto, o art. 42, parágrafo único, do CDC.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, consigno que a alegação, em contrarrazões, de ofensa ao princípio da dialeticidade, não merece prosperar, tendo em vista que o agravante enfrenta o fundamento central da decisão monocrática, satisfazendo, portanto, o disposto nos arts. 1.021, §1º, e 932, III, do CPC, não se confundindo dialeticidade com procedência do recurso.

No mérito, o agravante sustenta que a decisão monocrática teria se omitido quanto à análise da prova documental consistente em folha de cheque datada de 2010, que comprovaria relacionamento bancário anterior à celebração do contrato de financiamento firmado em 2013, circunstância que, segundo alega, afastaria a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.251.331/RS.

Todavia, não assiste razão ao agravante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.251.331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos previsto no artigo 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de que permanece legítima a estipulação da tarifa de cadastro nos contratos bancários celebrados após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Transcrevo, pela relevância para o deslinde da controvérsia, o trecho pertinente do julgado paradigmático:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. (...)
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de 'realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente'
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: (...) - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira." (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

A
ratio decidendi
dessa tese repousa na compreensão de que a tarifa de cadastro remunera serviço específico de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da contratação de operação de crédito, conforme previsão contida na Resolução CMN nº 3.919/2010, com redação dada pela Resolução nº 4.021/2011.

Sedimentando a matéria, foi editada pelo egrégio STJ
a “
Súmula n.

566 do Superior Tribunal de Justiça, prevê que: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

O que se deve perquirir, portanto, não é a existência de qualquer relacionamento bancário pretérito entre cliente e instituição financeira - tal como a mera titularidade de conta corrente ou utilização de serviços bancários genéricos -, mas sim se houve, especificamente, a contratação anterior de operação de crédito que já tenha ensejado a cobrança da tarifa de cadastro para aquela mesma finalidade.

No caso concreto, verifica-se que o contrato de financiamento foi celebrado em 16/05/2013, posteriormente à entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.518/2007. A alegada existência de folha de cheque datada de 2010 - ainda que efetivamente comprovasse relacionamento bancário anterior, o que por si só não se demonstra cabalmente nos autos, pois a posse de talonário de cheques pode decorrer de diversas circunstâncias e não necessariamente implica na titularidade de conta corrente ativa naquela data - não é suficiente para afastar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro na operação de crédito específica contratada em 2013.

Isto porque a tarifa de cadastro visa remunerar serviço específico de análise de risco de crédito necessário à concessão de financiamento, tratando-se de relação jurídica autônoma e distinta da mera titularidade de conta corrente ou utilização de serviços bancários ordinários.

A própria tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.251.331/RS é expressa ao consignar que a tarifa de cadastro remunera serviços necessários
"ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito"
, diferenciando, portanto, o relacionamento decorrente de conta corrente do relacionamento decorrente de operação de crédito.

Assim, ainda que se admitisse a existência de conta corrente desde 2010, a contratação de financiamento em 2013 configura novo início de relacionamento, apto a ensejar a cobrança da tarifa de cadastro, uma vez que cada operação de crédito demanda análise específica de risco, consulta a sistemas de proteção ao crédito e tratamento individualizado de dados cadastrais.

Portanto, não há que se falar em omissão da decisão monocrática quanto à análise da prova documental, mas sim em adequada subsunção dos fatos à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a cobrança da tarifa de cadastro na hipótese dos autos.

Nesse sentido, a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime a parte de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, notadamente quando se trata de fato negativo (ausência de início de relacionamento), cuja comprovação, ainda que facilitada pela inversão, depende de elementos concretos que demonstrem a verossimilhança da alegação.

Por tais razões, mantenho o entendimento de que é legítima a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 415,00, nos termos da decisão monocrática proferida.

No tocante à alegação do agravante de que a decisão monocrática teria incorrido em erro de fato ao negar a existência de uma segunda tarifa cobrada sem especificação, cumpre destacar que ele sustenta ter havido o reconhecimento expresso dessa cobrança pelo juízo de primeiro grau, com fundamento no extrato contratual.

Também neste ponto não merece acolhida a insurgência.

A análise detida dos autos revela que a sentença de primeiro grau, ao condenar o banco à restituição de valores relativos à "tarifa sem especificação legal", o fez com base em ilação extraída de extrato bancário, sem que houvesse, contudo, demonstração cabal da existência de cobrança autônoma e distinta da tarifa de cadastro.

Com efeito, não se identifica nos autos a existência de duas cobranças diferenciadas e individualizadas, com lançamentos distintos e autônomos, que permitissem concluir pela duplicidade de tarifas. O que se verifica é a cobrança única de tarifa de cadastro no valor de R$ 415,00, prevista contratualmente e em conformidade com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

A mera referência genérica a "tarifa sem especificação" constante da sentença não encontra respaldo em elemento probatório concreto que demonstre a efetiva cobrança de encargo distinto daquele regular e legalmente autorizado.

O contrato de financiamento não prevê tal encargo de forma autônoma, e não se identificou lançamento duplicado em favor da instituição financeira. A inexistência de comprovação robusta impõe o afastamento da condenação respectiva, sendo imperativo o respeito ao ônus da prova, o qual, embora invertido em razão da relação de consumo, não foi cumprido adequadamente.

Portanto, não há que se falar em erro de fato na decisão monocrática, mas sim em correta apreciação do conjunto probatório produzido nos autos, que não autoriza a conclusão pela existência de cobrança autônoma e distinta de tarifa genérica sem especificação.

Quanto à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF, a decisão monocrática encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade da pactuação do IOF como financiamento acessório ao mútuo principal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, já citado, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

"8.
É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: (...) - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais."
(STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Tal entendimento reconhece que, embora o IOF seja tributo de competência da União Federal, é lícito às partes convencionarem que o valor correspondente ao imposto seja objeto de financiamento acessório, permitindo ao consumidor diluir o pagamento do tributo ao longo das prestações do contrato.

Ademais, a decisão monocrática acertadamente afastou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para apreciar a matéria, uma vez que a discussão nos autos não versa sobre a constitucionalidade, legalidade ou validade do tributo em si, tampouco se objetiva a sua inexigibilidade perante a União, mas sim a relação contratual de repasse do valor do tributo ao consumidor por parte da instituição financeira, enquanto agente arrecadador.

Neste sentido, colaciono julgado citado na própria decisão monocrática:

"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA - CABIMENTO DE COBRANÇA DE IOF - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA EXAMINAR A QUESTÃO (...) A Justiça Estadual é competente para examinar alegação referente ao cabimento ou não da cobrança de IOF em contrato de financiamento. (...) A devolução em dobro de valores eventualmente cobrados de maneira indevida está condicionada à comprovação da má-fé por parte do credor." (TJ-MG - AC: 10525110168016003 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 10/04/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2014).

No caso concreto, restou ajustado entre as partes o pagamento da importância de R$ 469,13 (quatrocentos e sessenta e nove reais e treze centavos), a título de IOF, não se afigurando, portanto, abusiva a sua cobrança.

Não há, portanto, ilegalidade ou abusividade na cobrança do IOF na forma pactuada, tratando-se de mera opção contratual que visa facilitar o pagamento do tributo pelo consumidor.

No que concerne à pretendida restituição em dobro dos valores supostamente cobrados de forma indevida, em se verificando a regularidade de sua cobrança, impõe-se o seu respectivo afastamento.

Ante todo o exposto, pelos fundamentos acima delineados, e, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo Interno, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Assim é meu voto.

Belém, 31/03/2026